Tribunal: TJES
Processo: 5001305-56.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-56.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.
RECORRIDO: CB SHOP ELETRONICA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001305-56.2021.8.08.0047

RECORRENTE: PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDOS: ARLEI NOBRE DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
ARLEI NOBRE DA SILVA
em face de
CB SHOP ELETRONICA LTDA, CARLOS EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA PAIVA, LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA
e
PAYPAL DO BRASIL
, na qual alega a parte Autora, em síntese, que comprou um aparelho celular no site do 1º réu, por intermédio da 4ª ré; que cancelou a compra antes mesmo de receber o aparelho em sua residência, solicitando, assim, a restituição do valor pago; que os réus restituíram o dinheiro, mas incluíram seu nome no rol de inadimplentes. Por tais motivos, ingressou com a presente ação, pleiteando declaração de inexistência de débito, retirada do seu nome do cadastro de crédito e indenização por danos imateriais.

Em contestação (ID. 4614248), a requerida PAYPAL aduz que atua apenas como intermediadora do pagamento entre comprador e vendedor, oferecendo ao comprador uma forma segura para pagar suas transações celebradas pela internet.

Os demais Requeridos sustentaram em defesa (ID. 4614262) que houve a negativação do nome do Autor em razão da demora na devolução do produto.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4614283), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados para:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito entre as partes, no que se refere à compra mencionada na exordial e, via de consequência, condeno a demandada a abster-se de qualquer ato judicial ou extrajudicial de cobrança a partir desta data, sob pena de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado a partir desta data;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e com juros legais a partir da presente data.

Por fim, julgo extinto o feito, com apreciação de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte Requerida PAYPAL DO BRASIL, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4614293), arguindo sua ilegitimidade passiva considerando que não integra o contrato de compra e venda rechaçado e porque não fora responsável pela negativação dos dados cadastrais da Recorrida, no mais, sustenta a ausência de dano moral a ser indenizado. Por fim pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Apenas a parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4614297), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, a empresa Recorrente aduz sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da demanda, no entanto, analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária entre as Recorridas pelos danos causados ao consumidor, ora Recorrente, conforme artigos 7º parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, ambas as Recorridas participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços ao consumidor.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Sendo este, inclusive, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça

“Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018.”

Sendo assim, entendo que é legítima a Recorrente a figurar no pólo passivo, vez que está inclusa na cadeia de fornecimento. Isto posto, passamos à análise meritória.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Em análise detida dos autos, verifica-se que o requerente, de fato, solicitou o cancelamento da compra antes mesmo do aparelho chegar em seu endereço, conforme se extrai do documento de Id 6809314. No entanto, os réus incluíram seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em assim sendo, vislumbro que restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pelo requerente, tendo em vista a angústia suportada pelo mesmo ao ter que suportar a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, em decorrência de um débito inexistente.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte Autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que, restando comprovado que solicitou o cancelamento do produto sem que este sequer tenha sido recebido em sua residência, irregular a negativação realizada em seu nome.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)